Tribunal: STF
Processo: Rcl 94786
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Reclamação. Alegado descumprimento da decisão exarada nas ADI’s  6.298/DF, 6.299/DF, 6.300/DF E 6.305/DF. Juiz das garantias. Ausência de aderência estrita. Pretensão de revisão do entendimento aplicado pelas instâncias de origem. Impossibilidade de utilizar reclamação como sucedâneo recursal. Negativa de Seguimento. 
 
Trata-se de reclamação ajuizada contra atos do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Americana/SP e do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Americana/SP, que, no bojo do processo nº 1505350-61.2025.8.26.0019, teria contrariado a decisão exarada nos autos das ADI’s 6.298/DF, 6.299/DF, 6.300/DF e 6.305/DF.
A parte reclamante sustenta, em síntese, violação à garantia constitucional do Juiz das Garantias.
Narra o reclamante que responde à Ação Penal na qual lhe é imputada, em tese, a prática do delito previsto no art. 217-A, caput, c/c art. 226, II, do Código Penal. Sustenta que o inquérito policial foi instaurado em momento no qual já se encontrava instalada e em funcionamento a Vara Regional das Garantias competente para a supervisão da fase investigatória.
Afirma que, apesar disso, atos decisórios de reserva de jurisdição, notadamente decretação de prisão temporária, expedição de mandado de busca e apreensão e autorização de acesso a dados, foram praticados pela 1ª Vara Criminal de Americana/SP, e não pelo Juízo das Garantias. Posteriormente, o mesmo juízo teria recebido a denúncia, convertido a prisão temporária em preventiva e mantido a custódia cautelar.
Relata que a defesa arguiu a nulidade dos atos decisórios praticados na fase investigatória, bem como a incompatibilidade funcional objetiva do magistrado responsável. Aduz que a 1ª Vara Criminal acolheu parcialmente a insurgência defensiva apenas para determinar a redistribuição do feito, preservando, contudo, todos os atos anteriormente praticados, inclusive a prisão preventiva.
Alega que, redistribuído o processo à 2ª Vara Criminal de Americana/SP, o novo juízo ratificou genericamente todos os atos pretéritos, inclusive o recebimento da denúncia e o decreto de prisão preventiva, com fundamento na teoria do juízo aparente, na segurança jurídica, na economia processual e na instrumentalidade das formas, sem remessa dos autos ao Juízo das Garantias e sem análise individualizada da validade dos atos praticados na investigação.
Sustenta que os atos reclamados esvaziaram a eficácia prática da sistemática do Juiz das Garantias validada por esta Suprema Corte, ao permitirem a concentração das funções de controle da investigação e instrução processual. Defende que a ratificação genérica dos atos anteriormente praticados não seria apta a sanar o vício apontado, porquanto ausente reexame concreto e individualizado das medidas cautelares investigativas.
Argumenta, ainda, pela inaplicabilidade automática da teoria do juízo aparente ao caso concreto, ao fundamento de que a alegada incompetência funcional já existiria desde o momento da prática dos atos investigatórios, haja vista a prévia instalação do Juízo das Garantias competente.
Assevera existir prejuízo concreto decorrente da alegada violação funcional, destacando que o reclamante permanece preso preventivamente em decorrência da cadeia decisória impugnada, além de apontar comprometimento da imparcialidade objetiva do processo penal.
Requer, liminarmente, a suspensão da audiência de instrução, a suspensão da eficácia das decisões reclamadas, o afastamento da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a realização de novo exame fundamentado da custódia cautelar, além da remessa dos atos investigatórios ao Juízo das Garantias competente.
Ao final, pleiteia a procedência da reclamação para cassar as decisões reclamadas, reconhecer a nulidade dos atos decisórios praticados na fase investigatória, determinar o retorno do feito ao estágio anterior ao recebimento da denúncia e remeter os autos ao Juízo das Garantias, bem como desconstituir os atos posteriores diretamente dependentes da cadeia decisória impugnada, inclusive o recebimento da denúncia e o decreto de prisão preventiva.

É o relatório. Decido.

A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (art. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 
Alega-se na presente reclamação que a decisão reclamada teria transgredido a decisão proferida nas ADI’s 6.298/DF, 6.299/DF, 6.300/DF E 6.305/DF.
Transcrevo o ato proferido pelo Juízo da 1ª Vara Criminal (Doc. 3, fls. 215-217):

“(...)
VISTOS. 
O réu foi preso temporariamente, após às 18 horas, desta Primeira Vara Criminal, sexta-feira. 
No dia seguinte, a prisão foi submetida ao juízo do plantão ordinário, que a manteve como necessária. 
Posteriormente, foram decretadas prorrogações de temporária e conversão em preventiva por esta Primeira Vara Criminal. 
Em 5 de abril de 2026, foi recebida a denúncia, também na Primeira Vara Criminal.
Dois ‘habeas corpus’ foram impetrados em Segunda instância, um julgado prejudicado e outro denegado. 
A Defesa requereu redistribuição do processo, por ofensa ao juízo de garantias e o Ministério Público anuiu com o pleito. 
DECIDO. 
O despacho do pedido de prisão temporária ocorreu fora do expediente regular da Vara das Garantias (após 18 horas). 
Mercê do vácuo de competência entre a Vara das Garantias e o plantão ordinário regular, diante de crime hediondo noticiado e reclamo, da autoridade policial, de decreto de prisão para viabilizar investigação, o requesto foi decidido pela Vara Criminal da Comarca (esta Primeira Vara Criminal). 
Embora o inquérito tenha sido instaurado pela Delegacia de Defesa da Mulher e da Violência Doméstica, a capitulação posterior da denúncia não indicou violência doméstica inerente à conduta. 
Deveras, a Resolução 939/2024, artigo 2º, inciso III, excepciona do Juízo das Garantias em processos envolvendo violência doméstica e familiar (Art. 2º - As normas relativas ao Juiz das Garantias não se aplicam aos: ...III - casos de violência doméstica e familiar, regidos pelas Leis nº 11.340/2006 e nº 14.344/2022). 
Tal justifica o encaminhamento imediato à Vara Criminal e não ao Juízo de Garantias.
Não bastasse e repisando, a prisão foi submetida ao crivo do plantão ordinário no dia imediato, conforme exigências legais, convalidando-a.
Seguiram-se decisões judiciais pela Vara Criminal, as quais não enfrentaram o mérito da acusação, mas apenas os requisitos formais e materiais para decretos de prisões cautelares (temporária e preventiva). 
Não se prenuncia qualquer prejuízo decorrente das decisões, sublinhado que dois ‘habeas corpus’ já foram apreciados em segunda instância sem reconhecimento de constrangimento manifesto ou até mesmo da arguição, agora, de incompetência do juízo.
Malgrado não se verifique vicio processual nas decisões anteriores, recomenda-se o acolhimento do pedido de redistribuição para se evitar alegação futura de cerceamento de defesa ou incompetência do juízo sentenciante quando do mérito.
Quanto à nulidade processual, a jurisprudência e a doutrina são unânimes em afirmar que a nulidade só deve ser declarada quando houver efetivo prejuízo à parte, conforme o principio "pas de nullité sans grief" previsto no artigo 563 do Código de Processo Penal.
A simples possibilidade de prejuízo não é suficiente para a decretação da nulidade; o dano deve ser concreto e demonstrado no caso específico.
A Vara receptora poderá, conforme sua apreciação e nos termos da lei, reexaminar as medidas cautelares e decisões proferidas, bem como eventual nulidade arguida pela Defesa, garantindo-se, assim, a máxima segurança jurídica do feito.
Pelo exposto, ACOLHO o pedido de redistribuição formulado pela Defesa, com parecer favorável do Ministério Público do Estado de São Paulo.
DETERMINO a redistribuição do presente feito à Segunda Vara Criminal de Americana, com urgência.
MANTENHO todos os atos praticados nesta Vara, permanecendo sub censura do Juízo receptor, que poderá reapreciá-los conforme sua conveniência processual.
FICA MANTIDA a prisão preventiva até apreciação do Juízo de Instrução e Julgamento.
DETERMINO ao Cartório Distribuidor a imediata redistribuição com ofício à Segunda Vara Criminal.
Libere-se a pauta de audiências, expedindo-se 0 necessário.”

Os embargos de declaração foram rejeitados, mantendo-se a redistribuição à 2ª Vara Criminal, que, após receber os autos, assim se manifestou (Doc. 3, fls. 251-252):

“Vistos. 
1) Recebo os autos redistribuídos a este Juízo, remetidos por força da decisão proferida às fls. 568/570, pela qual foi acolhido o pedido defensivo de redistribuição, com anuência do Ministério Público, para preservação da imparcialidade objetiva e prevenção de alegações futuras de nulidade, notadamente à luz da sistemática do Juiz das Garantias, conforme arts. 3º-A e seguintes do Código de Processo Penal e Resolução nº 939/2024 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
2) Consoante expressamente consignado na decisão de origem, não foi reconhecida nulidade dos atos anteriormente praticados, tampouco demonstrado prejuízo concreto à Defesa, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, tendo sido determinada a redistribuição como medida de cautela institucional, sem invalidação automática da atividade jurisdicional precedente. Assim, não se verifica violação ou prejuízo concreto à defesa. Ressalta-se que a nulidade apenas seria possível caso comprovado prejuízo ao réu, com base em elementos concretos, de acordo com o princípio pas de nullité sans grief, não verificados nas razões apresentadas pela Defesa.
3) Destaco que a jurisprudência consolidada do STF e do STJ admite que, mesmo na hipótese de reconhecimento de incompetência, inclusive absoluta, os atos decisórios anteriormente proferidos podem ser ratificados pelo Juízo competente, em prestígio aos princípios da segurança jurídica, economia processual e instrumentalidade das formas. Assim, o declínio de competência, por si só não tem o condão de inquinar de vício os atos investigativos e processuais devidamente realizados, e que restam ratificados pelo Juízo Competente: 
(...)
4) Assim, RECEPCIONO os autos neste Juízo, mantendo-se válidos e eficazes, por ora, todos os atos processuais já praticados, inclusive o recebimento da denúncia e o decreto de prisão preventiva, que permanecem submetidos ao crivo deste Juízo, podendo ser reexaminados, de forma expressa e fundamentada, se e quando provocado, ou caso sobrevenham fatos novos que assim o recomendem. 
5) Em atenção ao contraditório e à ampla defesa, intime-se a Defesa e o Ministério Público para ciência desta decisão, prosseguindo-se o feito em seus ulteriores termos, com regular continuidade da marcha processual, inclusive da audiência designada para o dia 11/05/2026, às 14:30hs, a qual fica mantida. 
6) Intime-se as partes para apresentação dos quesitos, com urgência.” 

Presente referido contexto, entendo não se fazer presente, nos termos da jurisprudência desta Casa, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas de controle.
Isso porque os precedentes invocados pelo reclamante (ADI’s 6.298/DF, 6.299/DF, 6.300/DF e 6.305/DF) limitaram-se a apreciar, em controle concentrado de constitucionalidade, a validade do instituto do juiz das garantias, sua conformação estrutural no sistema acusatório e a necessidade de separação funcional entre o magistrado responsável pela fase investigatória e aquele incumbido da instrução e julgamento da ação penal.
Naqueles julgados, o Supremo Tribunal Federal assentou, em linhas gerais, que o juiz das garantias destina-se ao controle da legalidade da investigação criminal e à salvaguarda dos direitos fundamentais do investigado, buscando reduzir riscos de contaminação cognitiva do magistrado responsável pelo julgamento do mérito.
Também se reconheceu que as decisões proferidas pelo juiz das garantias “não vinculam o juiz da instrução e julgamento”, incumbindo a este o reexame das medidas cautelares eventualmente em curso.
Todavia, em nenhum momento o paradigma de controle fixou compreensão no sentido de que eventual atuação de magistrado diverso do juiz das garantias acarretaria nulidade automática dos atos praticados, tampouco estabeleceu impossibilidade de ratificação posterior pelo juízo competente, muito menos assentou presunção absoluta de prejuízo ou impedimento automático do magistrado que atuou na fase investigatória.
Ao contrário, o próprio julgamento das ADI’s contemplou regras de transição e preservação de atos anteriormente praticados, afastando solução de nulidade automática ou invalidação generalizada de procedimentos em curso.
No caso concreto, verifica-se que os órgãos jurisdicionais reclamados reconheceram a conveniência institucional da redistribuição do feito a magistrado diverso, precisamente para preservar a lógica do sistema do juiz das garantias e evitar futuras alegações de comprometimento da imparcialidade objetiva. Entretanto, expressamente consignaram inexistir demonstração concreta de prejuízo à defesa, mantendo a validade dos atos anteriormente praticados, submetidos ao ulterior controle e reexame do juízo competente.
Tal solução, ao menos em juízo de aderência estrita, não se revela frontalmente incompatível com o decidido por esta Suprema Corte nos paradigmas invocados.
Com efeito, a controvérsia posta na presente reclamação diz respeito, essencialmente, aos efeitos processuais decorrentes da alegada inobservância das regras de competência funcional relacionadas ao juiz das garantias, especialmente quanto à eventual nulidade dos atos decisórios praticados anteriormente à redistribuição e à possibilidade de sua ratificação pelo juízo posteriormente competente.
Sucede que tais questões, relacionadas à nulidade, à necessidade de demonstração de prejuízo, à extensão dos efeitos da incompetência funcional, ao aproveitamento ou à ratificação de atos processuais e às consequências concretas da redistribuição do feito, não foram objeto de deliberação específica, vinculante e exauriente nas ADI’s apontadas como paradigma.
Nesse cenário, a pretensão deduzida pelo reclamante demandaria interpretação ampliativa dos paradigmas invocados, para deles extrair consequência jurídica não explicitamente fixada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado, providência incompatível com a via estreita da reclamação constitucional, que pressupõe aderência estrita entre o conteúdo do ato reclamado e a decisão paradigma apontada como violada.
A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a reclamação constitucional não se presta à revisão de decisões judiciais supostamente equivocadas, nem à extensão interpretativa de precedentes para alcançar hipóteses não decididas especificamente pelo paradigma de controle.
Ausente, dessa forma, a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo vinculante das decisões paradigmas, o que, segundo jurisprudência consolidada desta Corte, é condição indispensável ao cabimento da reclamação constitucional. 
A postulação, assim, não passa de tentativa de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação autônoma de impugnação.
Por consequência, a análise do acerto ou desacerto de decisões individualizadas há de ser feita, se o caso, pelas vias recursais apropriadas: ‘tal remédio constitucional não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte’ (Rcl 4.003/RJ, Rel. Min. Celso de Mello).
De outro lado, o entendimento externado pelas autoridades reclamadas encontra amparo na jurisprudência desta Suprema Corte, bem como em disciplina processual expressa do Código de Processo Penal, cujo art. 108, § 1º, prevê que, acolhida a exceção de incompetência, “o feito será remetido ao juízo competente, onde, ratificados os atos anteriores, o processo prosseguirá”. Cito, nesse sentido: 

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO ATIVA E PECULATO. VALIDADE DOS ATOS PRATICADOS NO ÂMBITO DA JUSTIÇA ESTADUAL. MATÉRIA JÁ ENFRENTADA PELO STF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. I. CASO EM EXAME 1. Paciente denunciado em razão da prática dos crimes de integrar organização criminosa (art. 2º, §4º, II, da Lei 12.850/2013), corrupção ativa (art. 333, parágrafo único, do Código Penal) e peculato (art. 312 do CP), por dezoito vezes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Impetração na qual se busca “declarar a nulidade dos atos decisórios praticados pelo juízo absolutamente competente”. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No julgamento do HC 215.213 AgR-segundo (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 24/8/2022), a Primeira Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconheceu a competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento da Ação Penal objeto desta impetração. Posteriormente, em sede de Embargos de Declaração, esta SUPREMA CORTE afirmou, de forma expressa, “a validade dos elementos de provas constantes da Ação Penal de origem” (DJe de 30/11/2022). 4. A validade das provas, portanto, já foi reconhecida por este SUPREMO TRIBUNAL, e o juízo de origem, ao ratificar formalmente os atos decisórios e instrutórios anteriormente praticados, agiu em estrita conformidade com a jurisprudência do STF, que admite a convalidação de atos processuais pelo juízo competente (HC 225.337 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 27/4/2023). IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Regimental a que se nega provimento.”
(HC 259687 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 16-09-2025)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. DECISÃO RATIFICADA PELO JUÍZO COMPETENTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. READEQUAÇÃO TÍPICA. EXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. PEDIDO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(HC 203211 ED-AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 23-09-2021)

Aliás, o próprio paradigma invocado assentou que as decisões proferidas pelo juiz das garantias não vinculam o juiz da instrução e julgamento, incumbindo a este o reexame das medidas cautelares eventualmente em curso, circunstância que evidencia não ter o Supremo Tribunal Federal afastado, em abstrato, a possibilidade de reapreciação e ratificação posterior dos atos decisórios anteriormente praticados.
Registro, por fim, que a reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, sendo indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, tendo em vista que não consubstancia sucedâneo de recurso. No mesmo sentido:

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.
2. Agravo interno desprovido.”
(Rcl 24.639-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017 - grifei)

Ante o exposto, nego seguimento à presente Reclamação (art. 21, §1º, do RISTF).
Publique-se.

Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente